Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. laudos periciais. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. RECurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. Não se procede à restituição de valores apreendidos em contexto de tráfico de drogas, quando a Defesa não traz qualquer prova aos autos, comprovando a licitude de sua origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.